Tribunal: TJSP
Processo: 1003028-16.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Recurso da instituição financeira ré.
Seguro de Proteção financeira. A partir do Tema 972 do STJ, o consumidor não é obrigado a demonstrar que houve venda casada: se o financiamento e o seguro constam no mesmo instrumento ou contexto, e a contração é contestada, exsurge a evidência da conduta irregular do banco em

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Recurso da instituição financeira ré.
Seguro de Proteção financeira. A partir do Tema 972 do STJ, o consumidor não é obrigado a demonstrar que houve venda casada: se o financiamento e o seguro constam no mesmo instrumento ou contexto, e a contração é contestada, exsurge a evidência da conduta irregular do banco em impor a venda casada. Como é óbvio o contrato de seguro é sobremaneira interessante ao banco: o financiamento já tem, de ordinário, a garantia fiduciária, e o contrato de seguro é aleatório, de modo só haverá risco de desembolso do banco se ocorrer o sinistro. Venda casada reconhecida. Pedido de readequação do dispositivo. Acolhimento. Cumulação da readequação das parcelas quitadas e não quitadas com a restituição do seguro implica em notório bis in idem e excede os limites da inicial. Readequação nos moldes pretendidos pelo réu implicaria em seu enriquecimento sem causa. Reforma do decisum para manter o recálculo das parcelas a pagar no ajuste, com restituição simples do valor pago a maior nas parcelas adimplidas, devidamente corrigido, autorizado o abatimento no saldo devedor residual. Recurso provido em parte.